Tribunal: TJDFT
Processo: 0726406-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0726406-11.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão (id. 60840280) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré autorize e custeie a internação imediata da parte autora em UTI, conforme relatório médico, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. A agravante alega ser devida a negativa de cobertura assistencial, à míngua de cumprimento do prazo de carência (180 dias) para “internação de urgência” da parte agravada, cujo vínculo contratual se iniciou em abril de 2024. Defende que a seguradora agiu no exercício regular de seu direito (art. 12, inc. V, alínea “b”, da Lei n. 9.656/98 c/c art. 2o e 3o, da CONSU n. 13/98), uma vez que, em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento ambulatorial será limitado às primeiras 12 horas. Aduz que o agravado não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que, de acordo com art. 35-C, inc. II, da Lei n. 9.656/98, “urgência somente em casos de complicações no processo gestacional ou decorrentes de acidentes pessoais”. Acrescenta que o caso clínico não é emergencial visto que o agravado “somente após 30 dias sentindo dor realizou a queixa no hospital”. Argumenta o periculum in mora no risco de irreversibilidade da medida liminar e a consequente impossibilidade de rever os valores gastos, visto que o agravado requereu benefício da gratuidade de justiça no processo de origem. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, o agravado, atualmente com 33 anos de idade, é beneficiário do plano de saúde operado pela agravante, tendo o contrato firmado entre as partes vigência a partir de 09/04/2024 (id. 60840278 - Pág. 28). Consoante relatório médico, o agravado compareceu à rede hospitalar privada para atendimento emergencial, o médico assistente lhe diagnosticou com neoplasia de mediastino anterior avançada localmente e derrame pleural volumoso a esquerda, com risco de insuficiência respiratória súbita. Assim, diante deste quadro clínico, o profissional solicitou expressamente “internação em leito de UTI para suporte clínico e avaliação especializada pela cirurgia torácica. Paciente de alto risco de deterioração clínica (...) necessitando de avalição médica seriada e monitorização contínua” (id. 60840278 - Pág. 6 e 23). Todavia, o procedimento foi negado pela agravante, em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual (id. 156967278, 60840278 - Pág. 24). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da parte agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Ademais, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento emergencial prescrito ao segurado. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator